Tribunal: TJPA
Processo: 0808117-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808117-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: HERISON MARQUES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808117-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JONNYER ORLEANS DOS SANTOS.

PACIENTE: HERISON MARQUES DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 213 E 215-A C/C ARTIGO 71. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que em audiência realizada no dia 20/10/2023, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do coacto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de HERISON MARQUES DE SOUZA, preso preventivamente no dia 19/04/2023, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 213 e 215-A c/c artigo 71 todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; b) ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP); c) ilegalidade da prisão gerada pela não realização da audiência de custódia. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, alternativamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, não foram prestadas informações pelo juízo demandando
.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no
dia 06/10/2022, por volta das 09H30, a vítima Géssica Patrícia dos Santos Costa estava na taberna de propriedade de sua mãe, com seu filho W. (8 anos de idade) dormindo no local, quando Herison Marques de Souza apareceu para consertar uma extensão para o pai da vítima. Ocorre que o indiciado perguntou se seu pai havia saído, ao que respondeu que sim, momento que Herison pediu um copo de água.

Nesse momento, a vítima se virou para pegar o copo e o denunciado a agarrou e a levou para um dos quartos, dizendo para que não gritasse, imprensando-a de frente na parede e, por trás, levantou seu vestido e baixou sua roupa íntima. Após, o indiciado a penetrou por sua vagina e passou a realizar conjunção carnal forçadamente, sem o consentimento da vítima. A todo tempo, a vítima clamava para que o denunciado a soltasse, porém este a ignorava.

Após ejacular, o denunciado soltou a relatora e fugiu para sua casa. A vítima ainda ficou no local até que seus pais chegassem, resolvendo contar para sua mãe acerca da violência sofrida, prosseguindo a registrar o fato na Unidade Integrada Propaz do Tapanã. No mesmo dia do fato, o denunciado fugiu, contudo, mediante diligências e representação policial, foi localizado e encontra-se preso.

Cumpre ressaltar que a vítima relata ter sido importunada por cerca de 7 dias antes do delito sofrido, vez que o denunciado, toda vez que a via, proferia dizeres para satisfazer sua própria lascívia, no seguinte sentido:
“EI, ME DÁ TEU NÚMERO, EU TE ACHO MUITO GOSTOSA, EU NÃO AGUENTO MAIS FICAR TE OLHANDO, EU QUERO TRANSAR CONTIGO, BORA MARCAR UM ENCONTRO”
(sic).

Ademais, conforme capturas de tela de fl. 10/14 do ID 85234829 e 1/4 do ID 85234830, o denunciado entrou em contato com a vítima, continuando a importuná-la e confirmando o ocorrido, afirmando que
“foi o desejo de te ter; quando eu toquei teu corpo nosso me deu um desejo mais ainda por vc; eu queria poder conversar pessoalmente; só saiba q eu te acho muito interessante muito charmosa, e depois toquei em vc nossa eu gostei mais de vc; sei q perdi a cabeça”
(sic).

Eis a suma dos fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe, constata-se que na audiência realizada no dia 20/10/2023, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão verbis:

“REVOGO A CAUTELAR PREVENTIVA para que possa apelar em liberdade. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que de forma incontinenti seja posto em liberdade o réu HERISON MARQUES DE SOUZA, se por outro fato não estiver preso, SUBSTITUINDO A MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA DE LIBERDADE pelas MEDIDAS CAUTELARES que abaixo seguem:

a) Monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis meses);

b) PROIBIÇÃO de aproximar da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, para tanto, fixo o limite mínimo de distância de 500 metros entre aqueles e o requerido;

c) PROIBIÇÃO de qualquer tipo de contato com a ofendida, de seus familiares, das testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

d) PROIBIÇÃO de frequentar os lugares, que regularmente a vítima frequenta, tais como: residência de familiares, trabalho, templo religioso, etc.;

e) Não se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização deste Juízo, se a ausência for por mais de vinte (20) dias e para local longínquo;

f) Comparecer mensalmente a Juízo para apresentar e justificar suas atividades;

g) Prestar o devido compromisso legal, no dia útil imediato a sua liberação;

h) Não praticar qualquer ato que seja reputado como crime ou contravenção, pelo qual venha a ser processado;”

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/10/2023